Tribunal: TJMT
Processo: 1004787-03.2018.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004787-03.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUZINETE REINALDO DE PONTES - CPF: 361.741.141-04 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO
– FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SINOP – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA RECONHECER O EXCESSO DE EXECUÇÃO
–
BASE DE CÁLCULO DO SALÁRIO INICIAL DA CARREIRA – ARTIGO 17 DA LEI N. 568/1999 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 142909768), que julgou procedentes os pedidos consubstanciados na impugnação ao cumprimento da sentença, para reconhecer o excesso de execução.

Em argumento recursal, a recorrente alega que a base de cálculo
para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento é o salário-base da servidora.

Ao final, requer que a impugnação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça tais fundamentos, pugnando a manutenção da decisão combatida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora é servidora pública municipal, lotado no cargo efetivo de
Auxiliar de Manutenção e Infra Estrutura (
Zeladora),
tendo sido admitida em
12/06/1998
, conforme ids. 41339956 e 41339957.

Asseverou fazer jus à progressão funcional, na forma estabelecida pela Lei Municipal nº 663/2001, na base de 2% (dois por cento) do vencimento base, por ano de efetivo exercício, uma vez que todo o período laborado não recebeu o adicional por antiguidade e merecimento para cada ano de efetivo exercício.

O magistrado singular julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial para

reconhecer o direito da reclamante ao adicional de 2% por antiguidade e merecimento na data de
12/06/2002
, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/1999, e alterações da Lei nº 663/2001), e o pagamento das verbas respectivas a partir de
06/2002 até a data do cálculo em fase de liquidação de sentença
.

Ainda, determinou a correção monetária utilizando o INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960/2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração IPCA-E. No tocante aos juros de mora, fixados em 1%, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança;
respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal.

A sentença foi mantida pela Turma Recursal, tendo o acórdão transitado em julgado em
17/06/2020 (id. 46879993).

A reclamante apresentou cálculos de execução, pugnando pelo recebimento do valor de
R$ 69.735,23 (sessenta e nove mil setecentos e trinta e cinco reais e vinte e três centavos),
conforme planilha juntada nos ids. 142909756/142909757
.

No caso, o Município de Sinop apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, objetivando o reconhecimento do excesso de execução nos cálculos apresentados, alegando que:
(a)
a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 restringe-se à 25/11/2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação;
(b)
a base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento é o salário inicial, sem qualquer acréscimo pecuniário;
(c)
deve ser observado o período prescricional, assim como juros e correção monetária.

Foi proferida sentença no id. 142909768, julgando procedentes os pedidos consubstanciados na impugnação ao cumprimento da sentença, para reconhecer o excesso de execução
.

Em argumento recursal,
a recorrente alega que a base de cálculo
para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento é o salário-base da servidora.

Pois bem
, quanto a argumentação de que
o adicional de merecimento e antiguidade deve incidir sobre o salário-base e não sobre o salário inicial da carreira, não assiste razão ao recorrente, devendo a sentença ser mantida
.

A Lei nº 568/99, que dispõe sobre o quadro de cargos e salários da Prefeitura Municipal de Sinop e estabelece o lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos e institui o plano de carreira dos servidores, prevê no capítulo da progressão funcional no artigo 17, § 6º, que:

“
Art. 17 - Os Servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

(...)

§ 6º - São os seguintes,
os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional
a serem aplicados sobre o salário inicial
, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:

I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento)” (grifei)

Ainda, nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – APELO DA PARTE AUTORA -
ADICIONAL DE MERECIMENTO E ANTIGUIDADE - PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO BASE - PREVISÃO LEGAL SOBRE O SALÁRIO INICIAL
- APELO DESPROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DO MUNICÍPIO - INTIMAÇÃO - ASSISTENTE JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO - NÃO REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL - NÃO CONHECIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA - PRESCRIÇÃO DO PERCENTUAL DE CUMULATIVIDADE INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEI - FUNDO DE DIREITO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO QUE ATINGE APENAS OS EFEITOS FINANCEIROS - INCONSTITUCIONALIDADE - DESPESA DE PESSOAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - OFENSA AO ARTIGO 169, § 1º, I DA CF E AOS ARTIGOS 16 E 21 DA LC 101/2000 - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - PROGRESSÃO VERTICAL – ARTIGO 17 DA LEI MUNICIPAL 568/99, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 663/2001 - LIMITAÇÃO TEMPORAL — TERMO FINAL — DATA DA PROPOSITURA DA INICIAL — INADMISSIBILIDADE — VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI — EXISTÊNCIA - DIREITO À PROGRESSÃO INALTERADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA DO TEMA 905/STJ - APELO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO E APELO DO AUTOR DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1.
Nos termos da Lei nº. 568/99 o Adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário-inicial.
2. (...) 8. Apelo do Autor desprovido - Apelo do Município não conhecido e sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa Necessária 20734/2018, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 26/02/2019). (TJ-MT - APL: 00172518120158110015207342018 MT, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 24/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/02/2019).

Registra-se, que a sentença de mérito também expressamente consignou que deve
ser respeitado o prazo prescricional quinquenal.

Por fim, há que se ressaltar que o valor despendido pela parte demandada deverá ser limitado à alçada dos Juizados Especiais, isto é, sessenta salários mínimos, até a data do protocolo da ação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95
, observando-se
o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos, até a data do protocolo da ação
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95
,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022